Tribunal: TJES
Processo: 0007666-49.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007666-49.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
RELATOR: DES. SUBST.
ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO
E CONSUMIDOR
– APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA – PROCON
ESTADUAL
–
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A multa administrativa
fixada
em valor excessivo, à luz do caso concreto, consubstancia violação aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e
da
razoabilidade,
pode
ndo
ser adequada
às circunstâncias
peculiares
da
situação fática subjacente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A contra sentença de fls. 116/119, da lavra da MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão anulatória deduzida em face de PROCON/ES – INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, preservando a higidez da multa administrativa aplicada por infrações à legislação consumerista.

Em seu arrazoado recursal (fls. 120/128), o Apelante aduz, em abreviada síntese, que (i) o descumprimento das normas protetivas, na espécie, não caracteriza gravidade e prejuízo aos consumidores capaz de ensejar a aplicação de sanção pecuniária, supostamente estipulada em valor exagerado e desproporcional e (ii) a autoridade administrativa, ao punir de imediato a instituição financeira, inobservou os princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal, previsto no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

O Apelado apresentou suas contrarrazões a fls. 131/137, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e a conseguinte manutenção da sentença objurgada.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatório lançado nos autos, ao qual adiro nesta oportunidade, cuida-se de recurso de apelação interposto por BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A contra sentença de fls. 116/119, da lavra da MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão anulatória deduzida em face do PROCON/ES – INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, preservando a higidez da multa administrativa aplicada por infrações à legislação consumerista.

Em seu arrazoado recursal (fls. 120/128), o Apelante aduz, em abreviada síntese, que (i) o descumprimento das normas protetivas, na espécie, não caracteriza gravidade e prejuízo aos consumidores capaz de ensejar a aplicação de sanção pecuniária, supostamente estipulada em valor exagerado e desproporcional e (ii) a autoridade administrativa, ao punir de imediato a instituição financeira, inobservou os princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal previsto no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

O Apelado apresentou suas contrarrazões a fls. 131/137, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e a conseguinte manutenção da sentença objurgada.

Pois bem.

Conforme se infere dos autos, o Apelante foi alvo de atuação fiscalizatória por parte do Apelado, em 12.02.2020, que redundou na lavratura do Auto de Constatação n.º 2349-D, no bojo do qual consignou-se que a agência bancária visitada naquela ocasião não dispunha dos seguintes itens:
(i)
placa afixada, em local visível, com os dizeres:
“Nos termos do artigo 52, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei Federal n.º 8.078, de 11.9.1990, fixa assegurado ao consumidor que efetuar a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, a redução proporcional dos juros e demais acréscimos”,
(ii)
guarda-volumes disponível para utilização dos clientes/consumidores da agência na área anterior à porta giratória,
(iii)
placa afixada com os dizeres:
“Para sua segurança, a utilização deste terminal está sendo filmada e seus arquivos são de utilização restrita dos usuários e do Poder Judiciário”
e
(iv)
meio de informação acerca do atendimento prioritário aos idosos com idade igual ou superior a 80 (oitenta) anos, muito embora tal procedimento já fosse observado internamente (fls. 13, frente e verso).

Na mesma ocasião, lavrou-se o Auto de Infração n.º 1369-D por violação ao disposto no artigo 1º, §§ 1º e 2º, da Lei Estadual n.º 9.803/2012, nos artigos 1º e 2º, parágrafo único, da Lei n.º 5.146/2011, do Município de Vila Velha, no artigo 5º da Lei Estadual n.º 7.170/2002 e nos artigos 3º, § 2º, e 15, § 7º, da Lei Federal n.º 10.741/2003 (fls. 77-v/78).

A gerente da agência autuada exarou ciência em ambos os documentos, acusando o recebimento de suas respectivas cópias, de cujo inteiro teor colhe-se expressa orientação a respeito do exercício do direito à ampla defesa na seara administrativa,
in verbis:

“a) Fica a empresa ora autuada ciente e notificada de que poderá apresentar defesa por escrito, no prazo processual de 10 (dez) dias a contar do recebimento desta. A defesa DEVERÁ estar acompanhada dos seguintes documentos: 1) Contrato Social Atualizado; 2) Declaração de Arrecadação do ISS dos últimos 12 (doze) meses. Na defesa, a empresa deverá mencionar os números dos Autos de Constatação nº 2349-D e de Infração nº 1369-D;

b) Fica a empresa ora autuada ciente que as infrações às normas de Defesa do Consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas previstas no Art. 56 da Lei Federal nº 8.078/90 (CDC) e no Art. 18 do Decreto Federal nº 2.181/1997.” [fls. 77-verso]

Nesse cenário, não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa, visto que ao Apelante foi assegurado, de modo expresso, o exercício do contraditório em âmbito administrativo, o que, todavia, não chegou a ocorrer no tempo e na forma adequados.

Sobreveio decisão administrativa, proferida no procedimento n.º 32.001.001.2000009236 (SEP 88761614), que culminou na imposição de multa ao Apelante no valor histórico de R$ 17.542,00 (dezessete mil, quinhentos e quarenta e dois reais), em razão de infração às normas de defesa do consumidor (fls. 80-v/82-v).

Inconformado, o Apelante apresentou o competente recurso (fls. 83-v/90-v), em mais uma clara demonstração da garantia do devido processo legal na seara administrativa, que veio a ser rejeitado em pronunciamento suficientemente motivado (fls. 92/94-v).

A toda evidência, existe substrato fático e jurídico para a aplicação da sanção administrativa impugnada, razão pela qual penso ter agido com acerto, neste tocante, o Juízo de primeiro grau.

No que concerne à sanção aplicada, é inequívoco que a inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor pode render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão fiscalizador competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e artigo 105, todos do diploma protetivo.

O referido artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Veja-se:

“Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.”

Na hipótese vertente, a multa aplicada pelo órgão municipal de defesa ao consumidor, no valor histórico de R$ 17.542,00 (dezessete mil quinhentos e quarenta e dois reais), não observou, em meu sentir, a necessária razoabilidade e proporcionalidade para com as circunstâncias do caso concreto.

Consoante cediço, é necessária a realização de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade dentre os critérios estabelecidos no supracitado artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, e as circunstâncias do caso concreto, de modo que a multa aplicada não se distancie das peculiaridades daquele caso concreto e se apresente como fonte de enriquecimento sem causa por parte do órgão público.

Neste contexto, e analisando as circunstâncias do caso em apreço, tenho que a multa administrativa aplicada pelo Apelado se revela desproporcional e desarrazoada face à situação dos autos, além de afastar-se dos parâmetros usualmente fixados por esta Egrégia Corte de Justiça Estadual em caso envolvendo semelhante contexto fático e jurídico dos presentes autos (TJES, Apelação Cível n.º 0020345-57.2020.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA – Relator Substituto: ALDARY NUNES JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19.07.2023).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para reduzir o valor da multa administrativa para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Considerando a nova feição sucumbencial dada à lide, e levando em conta os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, cada parte arcará com a sucumbência recíproca, na proporção de 10% (dez por cento) sobre o respectivo proveito econômico obtido. Custas
pro rata.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão: 14/11/2023

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator, ressalvando, porém, meu entendimento quanto à impossibilidade de adesão de relatório pelo desembargador substituto.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão: 14/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.